Tribunal: TCU
Processo: 009.484/2000-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por José Ramalho Felipe, então gestor financeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba  Senar/PB, contra o Acórdão 1138/2018-2a Câmara, referentes à prestação de contas do exercício 1999, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, bem como as dos responsáveis Loester Imperiano da Silva, então Chefe do Senar/PB, e Geraldo Clemente Galvão, então gestor financeiro do Senar/PB, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas c e d, da Lei 8.443/92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por José Ramalho Felipe, então gestor financeiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba - Senar/PB, contra o Acórdão 1138/2018-TCU-Segunda Câmara , referentes à prestação de contas do exercício 1999, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, bem como as dos responsáveis Loester Imperiano da Silva, então Chefe do Senar/PB, e Geraldo Clemente Galvão, então gestor financeiro do Senar/PB, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas c e d , da Lei 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, reformular o Acórdão 1138/2018-TCU-Segunda Câmara , de modo que sejam julgadas regulares com ressalva as contas de José Ramalho Felipe e Geraldo Clemente Galvão, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, mantendo-se inalterado o julgamento pela irregularidade das contas de Loester Imperiano da Silva; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.